Tribunal: TJMT
Processo: 1010128-70.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010128-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 109.878.431-68 (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA ALEGADA INCAPACIDADE.
DESCABIMENTO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS. VALORES LIBERADOS EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, MEDIANTE (TED). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

Afasta- se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem n o s a u t os provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade.

2.

C
omprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico -
a
ssinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

3.

Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

4.

Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ele o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

5.

A
penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1010128-70.2023.8.11.0003

APELANTE: PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO PAN S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
inexistência de relação jurídica, consignação em pagamento, tutela de urgência e indenização por danos morais n. 1010128-70.2023.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
que, julgou improcedente
o pedido inicial, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Condenou, ainda, o demandante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado de cada causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias (Id. 210698839).

O apelante preliminarmente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
o juízo
a quo
indeferiu a produção de provas expressamente requeridas; aduz que o requerido aproveitou da ignorância do recorrente, vez que é idoso, deficiente portador de visão monocular e não possui destreza para manusear celular; sustenta que a prova pericial tenha por objetivo demostrar que o recorrente não possui condições para celebrar nenhum tipo de negócio jurídico via aplicativo de celular; assevera que a prova testemunhal tinha por objetivo comprovar que, no ato da ligação que o requerido realizou para o requerente, a informação era de que a retirada de
selfie
seria para cancelar cartão de crédito que foi enviado, e não para pactuar contrato de empréstimos; afirma a ausência de
interesse inequívoco do apelante em contrair qualquer empréstimo consignado; pontua a
necessidade desta egrégia Câmara analisar o tempo gasto em cada operação dos contratos discutidos nos autos, assim concluirão que não foi oportunizado ao recorrente ter conhecimento prévio do verdadeiro objetivo da captura das
selfies
; assevera que
tentou várias vezes junto ao recorrido ter acesso aos contratos discutido no presente, assim como para devolver os valores que foram depositados sem sua autorização, razão pela qual, pugna-se pela exclusão da multa aplicada ao recorrente.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da exordial (Id. 210698842).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 210698843).

O apelante é isento do preparo recursal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, (Id. 210696880).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e perícia técnica para comprovar que o recorrente
não possui condições para celebrar nenhum tipo de negócio jurídico via aplicativo de celular.

Conforme fundamentos que se segue, razão não lhe assiste.

O Código Processual Civil, em seu artigo 355, inciso I, dispõe sobre a possibilidade de julgamento antecipado do processo na hipótese de não haver necessidade de produção de outras provas:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse norte, tem-se que o julgamento antecipado da lide constitui-se em uma faculdade dada ao julgador pelo ordenamento jurídico, no qual usará se lhe parecer desnecessária a produção de provas, predominando a sua prudência no exame da necessidade ou não de produção probatória em consonância ao contexto fático exposto nos autos, de modo que prevalece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado pautado na racionalidade.

No caso em comento, da leitura do édito judicial exarado pelo juízo singular, nota-se que houve a respectiva ponderação, frisando que as provas constantes nos autos estavam suficientes para a apreciação do mérito, sendo tal medida amparada na possibilidade de indeferimento das provas inúteis e desnecessárias, consoante entabulado no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Vejamos:

[...]

Relativamente ao pedido de produção de prova pericial para comprovar que o autor
“possui dificuldade para manusear aparelho celular e que não possui discernimento para a realização de qualquer contrato via telefone”,
o desiderato por ele buscado não prospera.

Em relação à instrução probatória, é certo que o juiz não é obrigado a realizar ou mesmo admitir provas desnecessárias para a prolação de sentença quando o seu convencimento já está formado.

[...]

Com efeito, observa-se que a lide gira em torno da (in) existência de contratação de empréstimo consignado, firmado de forma eletrônica, de modo que se infere a inaplicabilidade de perícia, vez que se trata de contrato digital, abarcado pela autenticidade e veracidade do consentimento pela biometria facial do contratante, o que dispensa a prova pericial para confirmação de existência e validade.

De mais a mais, a narrativa de que o apelante é
deficiente, portador de visão monocular, e não possui destreza para manusear celular, não se sustenta, pois:
i)
a carteira nacional de habilitação, expressa no campo observação o uso de lentes corretivas;
ii)
o apelante confirma em sua exordial a utilização de aplicativo de conversa instantânea
“observa nos prints das conversas entre o Requerente e o banco Requerido, pelo canal de atendimento - aplicativo Whatsapp (11) 4003 0101 – Id. 210696862 – pág. 3”
, logo, não é perfectível a ausência de conhecimento e dificuldades para manusear o referido celular;
iii)
o apelante apresentou a narrativa da deficiência visual apenas na fase de saneamento do feito, não tendo expressado qualquer alusão ou indicativo nos fatos de sua inicial, o que no mínimo, causa estranheza, já que
“alega se tratar de fato impeditivo de contratação”.
Assim, em se tratando de contrato firmado por meio eletrônico, não logrando êxito o autor, fato impeditivo ou incapacidade para realização do ato, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE).
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na qualidade de destinatário das provas, tem o juiz a faculdade de determinar as provas necessárias, ou indeferir as que reputar inócuas ou desnecessárias ao julgamento da causa, sob o critério do seu livre convencimento motivado, sem que a conduta implique cerceamento de defesa (artigos 370 e 371 ambos do CPC).

(TJGO, Recurso. Apelação Cível. 5610562-14.2021.8.09.0149, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, julgado em 30/01/2023, DJE de 30/01/2023).

Considerando a forma de contratação firmada no empréstimo consignado aqui discutido, tem-se que, com fulcro no artigo
370
,
parágrafo único
, do
CPC
, não há que se falar em cerceamento da defesa, tendo em vista que a dilação probatória requestada mostra-se desnecessária.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cinge-se dos autos que
PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c inexistência de relação jurídica, consignação em pagamento, tutela de urgência e danos morais n. 1010128-70.2023.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO PAN S/
A,
alegando, em suma, que é pessoa idosa, recebe aposentadoria e não contratou qualquer tipo de empréstimo com a empresa apelada, todavia, vem sofrendo descontos indevidos em razão de uma contratação indevida de empréstimo em seu nome, a qual não reconhece.

Por sua vez, a parte ré apresentou contestação alegando a validade dos contratos de empréstimo consignado, devidamente assinados pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica
“selfie”.
Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após o trâmite regular do processo, o douto magistrado
a quo,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
condenando ainda, o demandante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado de cada causa,
suspendendo a sua exigibilidade ante o beneficio da justiça gratuita.

A controvérsia em questão reside na análise da existência de negócio jurídico celebrado entre autor e o réu, além da eventual imputação de responsabilidade civil ao demandado pelos danos decorrentes de uma contratação irregular.

Pois bem.
De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei n. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar, que a referida garantia processual enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nem impede que a fornecedora apresente a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Registra-se, por oportuno, que a lei, no que tange à forma do contrato de consumo por adesão (art.
54
,
CDC
), não impõe formalidades como substanciais ao ato (art.
183
do
CC
e art.
406
do
CPC
), mas apenas estabelece os meios de prova acerca da manifestação da vontade do consumidor bem como da compreensão do conteúdo do negócio jurídico de modo a garantir maior segurança jurídica à contratação.

Desta forma, é do fornecedor o ônus da prova da existência (art.
54
do
CDC
) e da validade do contrato firmado com o consumidor nos termos do que dispõem os arts.
51
,
52
e
53
do mesmo diploma processual, seja por escrito, seja por qualquer outra forma (art.
369
do
CPC
).

Feito esse balizamento, analisando os autos, evidencia na contramão dos argumentos expendidos pelo apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED) realizados para sua conta bancária no valor de R$ 9.455,27 (nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos – id. 210696889) e R$ 2.520, (dois mil quinhentos e vinte reais – Id. 210696890), propostas 361887511, 360685410, 362999860, e cédulas de créditos bancários, com assinatura digital
“selfie”,
munidos com cópias do documento pessoal do autor.

Assim, verifica-se que o requerido teve a diligência de acostar aos autos juntamente com a contestação todo o dossiê da contratação digital havida entre as partes, e extrai-se que é claríssimo ao explicitar todos os termos dos contratos, bem como o aceite/assinatura digital do autor quanto estes, não havendo, portanto, que se falar em golpe ou induzimento a erro.

No vertente caso, o apelado comprovou
que o apelante foi quem firmou os contratos por meio de eletrônico, assinando-o digitalmente, bem como, a transferência dos valores. Por outro lado, o apelante não comprovou que não se
beneficiou financeiramente, ou mesmo que, tenha ao menos tenha tentado devolvido o valor ao banco tão logo tenha tomado conhecimento dos descontos indevidos, buscando tal providência meses após as referidas contratações,
de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento dos contratos.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo apelante por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeta (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (Resp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob-revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO.
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. F
RAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023).

Desta forma, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Para efeitos de sanção processual, a alteração da verdade dos fatos deve ficar evidenciada no sentido de ter sido ato deliberado no intuito de obter um indevido provimento judicial, o que não é a hipótese dos autos, em que não se extrai da atuação da parte autora as condições elencadas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, como necessárias para considerar a parte processual como litigante de má-fé, sendo de rigor o afastamento da penalidade imposta em primeiro grau à autora a esse título.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, tão somente para afastar a condenação do autor ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença objurgada inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024